Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. AFASTAR HEDIONDEZ DO TRÁFICO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Ao estabelecer o mesmo tratamento aos crimes hediondos, à tortura, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal os equipara.
II - A equiparação também é definida pelo art. 2o da Lei no 8.072/1990 e pelo art. 44 da Lei no 11.343/2006.
III - A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não afastou a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas, fazendo-o apenas e tão-somente no que concerne à figura privilegiada do delito.
IV - Recurso conhecido e desprovido.